Tribunal: TJDFT
Processo: 0730201-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730201-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: REGINA AFONSO DA SILVA D E S P A C H O Vistos, Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0704610-98.2024.8.07.0020, iniciado em desfavor de REGINA AFONSO DA SILVA (executada), indeferiu o pedido de penhora do salário (ID 201643132, de origem). A intimação da agravada restou infrutífera, conforme AR devolvido (motivo ausente) e certidão do oficial de justiça (não reside no local). (ID 62663364 e ID 63844956). Compulsando os autos de origem, verifica-se que a agravada habilitou patrono nos autos, conforme procuração de ID 209330962, dos autos de origem. À nobre Secretaria da Turma para que proceda a atualização dos registros informatizados para que conste o atual endereço da agravada, bem como os patronos constituídos. Após, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator